Tribunal: STF
Processo: RE 1319666
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, em demanda visando ao “reconhecimento de imunidade tributária de IPTU, por estar o imóvel vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR” (Vol. 6, fl. 1).
    A Turma Recursal reformou a sentença, afastando a aplicação do Tema 884 (RE 928.902-RG) da repercussão geral à hipótese dos autos, aos seguintes fundamentos (Vol. 9, fl. 22):
    “No caso, em se tratando de imunidade recíproca, impõe-se a conclusão que beneficia mutuamente os entes de direito público, atrelando-se a incidência da imunidade ao cumprimento de finalidades públicas, de caráter, portanto, eminentemente pessoal. Assim, na linha bem exposta na sentença, não se pode acolher interpretação que beneficie o arrendatário ocupante de imóvel vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial, uma vez que o próprio Fundo, enquanto patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) - e que não se confunde com o da CEF, este sim, é o beneficiário da imunidade.” (Vol. 9, fl. 22)
    Eis a ementa do julgado (Vol. 10):
    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. FAR. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 884 de repercussão geral (RE 928.902/SP) beneficia somente o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) representado pela CEF .
    2. Ainda que a jurisprudência do STF admita a interpretação teleológica das imunidades constitucionais (2a. T., RE 407.099/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 22.6.2004), atrela o reconhecimento desse benefício tributário ao cumprimento de finalidades públicas por parte do beneficiário.
    3. A imunidade recíproca examinada pela Corte Suprema (art. 150, VI, “a”, da CRFB) é de caráter subjetivo (relativa aos imóveis pertencentes ao FAR, administrado e operacionalizado pela CEF - art. 1º, §1º, da Lei 10.188/2001) e atrelada ao fator finalístico da norma (afetação dos bens à função pública).
    4. Nesse contexto, a imunidade reconhecida pelo STF (Tema 884) é pessoal (direcionada ao patrimônio Fundiário) e não pode beneficiar o arrendatário ocupante de imóvel vinculado ao FAR e afastar a incidência do IPTU.”
    No apelo extremo (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, bem como ao Tema 884 da repercussão geral. 
    Em suma, alega que, “conquanto houvera discussão pelos Ministros no RE nº 928.902/SP, no que tange aos arrendatários e ao IPTU, e assentara-se, naquele precedente, que, mesmo nessa hipótese a qual existe relação contratual do beneficiário do programa e do sujeito passivo do tributo (FAR), há incidência da imunidade, não havendo que se falar em cobrança de IPTU em desfavor do arrendatário” (Vol. 14, fl. 3). 
    Aduz que “a incidência de IPTU sobre os imóveis – que são de propriedade do FAR, mas cujo imposto é adimplido pelo arrendatário - inviabiliza o exercício pleno de moradia, pois são penalizados a suportar a reintegração de posse pela CEF, quando não paga a exação tributária – situação recorrente no programa federal” (Vol. 14, fl. 13). 
    Assevera que não pretende “estender a imunidade recíproca à pessoa física, mas, sim, aplicá-la objetivamente ao caso concreto, ou seja, estando o imóvel em propriedade do FAR, não há incidência do IPTU” (Vol. 14, fl. 16).
    É o relatório. Decido. 
    O Juízo de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 9, fls. 21-23):
    “Trata-se de recurso do Município corréu contra sentença que deu provimento ao pedido de extensão do benefício da imunidade tributária para o IPTU do imóvel por ela ocupado, vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, administrado pela CEF, e determinou a repetição do valor cobrado a esse título. 
    Basicamente, o entendimento do Juízo de primeiro grau foi no sentido de que a imunidade recíproca aplicada em favor do FAR deve ser estendida ao ocupante do imóvel vinculado a esse Fundo. 
    Amparado na jurisprudência do STF, o recorrente sustenta, em suma, que a imunidade recíproca não pode ser estendido às pessoas físicas dos ocupantes dos imóveis em questão. 
    Feito este breve relato, passo a deliberar sobre o recurso. 
    Sobre a questão jurídica posta em foco, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 884 de repercussão geral:
    […]
    Cumpre também analisar o modo como o Supremo Tribunal Federal vem interpretando a extensão da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a” e § 1º, CF/1988) à luz de sua reiterada jurisprudência. Para isso, utilizo-me do exemplo abaixo, em que a Corte Suprema estendeu a imunidade – textualmente limitada aos entes políticos e às autarquias e fundações públicas -- também às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado:
    […]
    Nesse contexto e em face de inúmeras decisões que se seguiram, impõe-se constatar que a Suprema Corte brasileira, quando aborda as imunidades tributárias genéricas, sobretudo elas, por apresentarem a característica de imunizarem certas situações em vista da proteção de princípios fundamentais caros à Constituição, devem ser interpretadas de acordo com sua teleologia, sua intenção. 
    No caso, em se tratando de imunidade recíproca, impõe-se a conclusão que beneficia mutuamente os entes de direito público, atrelando-se a incidência da imunidade ao cumprimento de finalidades públicas, de caráter, portanto, eminentemente pessoal. Assim, na linha bem exposta na sentença, não se pode acolher interpretação que beneficie o arrendatário ocupante de imóvel vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial, uma vez que o próprio Fundo, enquanto patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) - e que não se confunde com o da CEF, este sim, é o beneficiário da imunidade. 
    A jurisprudência desta Turma Recursal é firme nesse sentido, não admitindo a extensão da imunidade recíproca à pessoa do ocupante/arrendatário do imóvel vinculado ao FAR, como se pode verificar no seguinte julgado de minha relatoria, classificado como precedente relevante da Turma:
    […]
    Dentre vários outros, destaco também os seguintes precedentes deste Colegiado: Recurso 5071080-63.2019.4.04.7100, Rel. Joane Unfer Calderaro, j. 03.8.2020; Recurso 5071059-87.2019.4.04.7100, Rel. Andrei Pitten Velloso, j. 15.7.2020; Recurso 5073114-11.2019.4.04.7100, Rel. Giovani Bigolin, j. 08.6.2020.”
    Não há reparos a fazer no acórdão recorrido. A imunidade tributária reconhecida no precedente paradigma se refere apenas ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel. Veja-se a ementa do acórdão: 
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6º, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3º, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais.
    2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa.
    3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas.
    4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal”. (RE 928.902, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/9/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente